Tribunal: STF
Processo: RE 1569138
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Governador Valadares, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



“RECURSO INOMINADO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 196 e 198, I, da Constituição da República, bem como violação aos Temas 793 e 1234 de Repercussão Geral. 



    Nas razões recursais, o Estado de Minas Gerais sustenta a necessidade de redirecionamento da obrigação ao Município recorrido, alegando-se, em síntese, que (eDOC 14, pp. 2-3):



    “Trata-se a presente de uma ação cominatória por intermédio da qual a parte autora, pleiteou o fornecimento de um tratamento que integra a ASSISTÊNCIA BÁSICA à saúde (“porta de entrada” do SUS), ou seja, cuja competência pela sua disponibilização é do seu município de residência.



    (...)



    Todavia, sem observar o entendimento fixado pelo STF, o acórdão proferido pelo colegiado negou a responsabilidade do Município, violando assim o art. 196 da Constituição de 1988.



    (...) não procede o direito reivindicado conforme adiante será demonstrado, devendo a pretensão inicial ser rejeitada em face do ESTADO DE MINAS GERAIS (redirecionada ao Município) ou, pela eventualidade, caso o Estado tenha custo com o processo, seja garantido o respectivo direito de ressarcimento/regresso em face do ente verdadeiramente responsável pelo cumprimento da obrigação.”



     Os autos foram encaminhados ao Órgão Julgador para reexame e possível retratação à luz do Tema 793 de RG (eDOC 18). Contudo, a 2ª Turma manteve a decisão recorrida (eDOC 20).



    O recurso foi admitido (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou o acordo sobre as diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em especial sobre a uniformização da nomenclatura dos medicamentos incorporados ou não incorporados na política pública do SUS, a competência jurisdicional, a responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implementação de uma plataforma nacional com informações a respeito das demandas de medicamentos. 



    Diferente é a hipótese dos autos, na qual se discute a dimensão de responsabilidade dos entes políticos relativa à internação compulsória de paciente para tratamento psiquiátrico.



    Assim, a aplicação do Tema 1.234 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.



    De fato, no que se refere à responsabilidade e ressarcimento, aplica-se ao caso dos autos o Tema 793, conforme expressamente determinado no Tema 1234, por não se tratar de medicamento.



    Pretende o recorrente seja dado provimento ao Recurso Extraordinário “para determinar a responsabilidade do Município, direcionando a ele o cumprimento da ordem de fornecimento do tratamento pleiteado” (eDOC 14, p. 16).



    Fundamenta seu pedido na aplicação do Tema 793 da repercussão geral.



    Com efeito, no julgamento do RE 855.178, processo-piloto do Tema 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Na hipótese dos autos, alega o Estado que, em razão da natureza do tratamento pleiteado, não deve ser responsabilizado de forma primária, à luz dos critérios de descentralização e hierarquização do SUS.



    O Tribunal de origem, no julgamento do juízo de retratação, entendeu que “a solidariedade entre os entes federativos, previsto na Constituição Federal e reafirmada no Tema 793 do STF, permite a responsabilização do Estado de Minas Gerais no cumprimento da obrigação de internação psiquiátrica” (eDOC 20, p. 3). 



    A definição da responsabilidade financeira repartida entre Estado e seus municípios depende da análise da fonte de financiamento e de regramento infraconstitucional.



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da responsabilidade do Município ou do Estado pelo ônus financeiro com o tratamento, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. ÔNUS SUPORTADO PELO ESTADO-MEMBRO. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. No tema 1.234 da Repercussão Geral, firmou-se o entendimento de que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, rever a solução dada pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido." (RE 1536829 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. 19.05.2025, DJe 23.05.2025; grifei).



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1540145 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 03.06.2025, DJe 04.06.2025; grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b , do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente